Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço.
2. Não havendo comprovação de conduta ilegal ou da alegada ofensa moral, inexiste amparo no direito para a pretensão de reparação em virtude de fechamento de aterro sanitário, notadamente quando atos perpetrados por agentes da Administração Pública são praticados em observância à legislação referente às Políticas Nacionais do Meio Ambiente e de Resíduos Sólidos, bem como em cumprimento de ordem judicial emanada de ação civil pública.
3. Recurso não provido.